Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802412-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEICAO, NAZARE DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXAO BRABO, KELLYANE SALAZAR CHAVES

AGRAVADO: RAIMUNDO CASTELO NUNES, CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS - LIMINAR MANTIDA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso ( CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20), não pode ser legitimado pelo Poder Judiciário.

2- A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

3- O deferimento de liminar de reintegração de posse justifica-se, em se tratando de posse nova.

4-
O risco de irreversibilidade não milita em favor dos invasores, mas sim da parte autora, eis que a demora na retomada do bem frustrará o uso, gozo e fruição do bem.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802412-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: CLÁUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO, NAZARÉ DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXÃO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES

AGRAVADOS: RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (
id. 13886275) interposto por CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO, NAZARÉ DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXÃO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES em face da
monocrática de minha lavra de Num. 13413982, em que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS aduzem serem proprietários e posseiros do terreno denominado Sitio Deus Proverá I que fica localizado na Estrada Breves-Arapijó, s/n Rio Arapijó, Zona Rural, CEP.: 68.800-000, cidade de Breves/PA, (estrada do Sitio do Bira ao lado do Sitio do Basileu – Fé em Deus), com aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros de frente por 130 (cento e trinta) metros de fundo, tendo a posse mansa e pacifica da área há aproximadamente 17 (dezessete) anos ininterruptos. (docs. em anexo) e ainda prova testemunhal.

Afirmaram que sempre cuidaram e deram a função social da propriedade efetuando a capina, preparação de cercas, serviços de preparação de terreno rural e preservação da área ao longo dos anos.

Em 22/07/2022, os autores descobriram que os requeridos invadiram o terreno, por intermédio dos vizinhos.

Informam que buscaram os requeridos para viabilizar sua saída pacífica, mas eles efetuaram ameaças, se negaram em sair e permanecem na área desde aquela data, aduzindo que só saem com a “decisão da Justiça”.

Diante disto, registraram o Boletim de Ocorrência nº 00053/2022.101372-0, registrando o esbulho no dia 22/07/2022 e solicitaram diligência até o local, onde os policiais comprovaram o fato, porém pelo número de invasores e agressividade nada puderam fazer para restituir a propriedade de forma pacífica, permanecendo os invasores sobre a área até a presente data, com pequenos casebres “tipo palafita”

Requereram assim, a concessão de medida liminar, a qual foi concedida nos seguintes termos:

(...)

O procedimento especial possessório do novo Código de Processo Civil se limita às ações possessórias de posse nova de imóvel, isto é, demandas que tenham como objeto uma alegada ofensa à posse de tal bem, antes de decorrido o lapso de ano e dia do exercício do direito de ação.

É importante ressaltar, outrossim, que não se trata de tutela provisória de urgência, uma vez que dentre os requisitos para sua concessão não consta a necessidade de haver o perigo da demora. Nessa perspectiva, se o autor demonstrar, desde logo, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, tal como prevê os arts. 561 e 562 do CPC/15, o juiz deferirá liminarmente o pedido reintegratório.

Portanto, pode-se constatar que para expedição do mandado reintegratório se reclama a demonstração de que o ato de agressão se deu há menos de ano e dia e que a petição inicial está instruída de tal forma a demonstrar os requisitos do CPC/15, no que pertine à liminar reintegratória, permitindo a formação do convencimento do juízo, em cognição sumária, no sentido de que há probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional.

No caso concreto, verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Isso se passa porque há documentos extrajudiciais tais como o boletim de ocorrência que denotam o tempo da narrada invasão demonstrando, em cognição sumária, que o ato de esbulho se deu há menos de ano e dia.

Os autores têm a propriedade do bem, conforme documentos colacionados, inclusive declaração dos confinantes e, consequentemente, a posse direta dele. O suposto esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse, se observa do conjunto de documentos apresentados, bem como do boletim de ocorrência, inferindo-se, desses documentos que houve de fato invasão da posse do possuidor direto, acarretando a figura jurídica do esbulho.

Por tais razões, tenho que há relevante probabilidade de os autores terem direito à tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pleiteada na petição inicial, para reintegrar os autores na posse direta do bem imóvel descrito na inicial, devendo para tanto o cartório providenciar o competente mandado reintegratório.

No entanto, para o cumprimento do mandado, em atenção ao decidido pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, e em atenção aos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade, deverá o oficial de justiça certificar a existência ou não de famílias em vulnerabilidade social residindo na área invadida. Em caso positivo, antes do cumprimento forçado (que ficará sob efeito suspensivo), o fato deverá ser comunicado imediatamente ao Juízo para a tomada das providências cabíveis, inclusive a intimação da Defensoria pública e os órgãos responsáveis pelas políticas de habitação do Município, com o objetivo de garantir uma desocupação mediada e sem prejuízo dos direitos e garantias fundamentais dos envolvidos.

Em caso negativo, deverá proceder imediatamente à reintegração.

No cumprimento do ato, o oficial de justiça poderá requisitar auxílio de força pública e poderá se utilizar de arrombamento.

No mandado reintegratório, deverá constar todos os dados indispensáveis à identificação e localização do imóvel, assim como dos autores, consignando expressamente, ainda, ordem de arrombamento e uso da força pública.

A parte autora fornecerá os meios necessários para cumprimento da reintegração de posse, vedada a contratação ou intermediação pelo oficial de justiça. O cumprimento pelo oficial de justiça do mandado mencionado dar-se-á à medida que os autores viabilizem, quando necessária, toda logística indispensável à concretização do ato.

Se o oficial de justiça receber o mandado e não obtiver, no prazo de 30 (trinta) dias, o contato do requerente, ou de seu representante, com o fim de serem disponibilizadas informações ou serem fornecidas as condições necessárias para a realização da medida, devolvê-los-ão sem cumprimento, noticiando, em certidão, tal fato a este juízo.

Após o cumprimento da liminar, com a reintegração dos autores na posse do bem, cite-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, o réu se defender na causa, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Intime-se os autores.

Breves/PA, data registrada no sistema.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto (
ID Num. 84049709
, dos autos de origem – nº 0801771-17.2022.8.14.0010):

Inconformados os requeridos recorreram a esta instância (
ID Num. 12678568
), defendendo a reforma de decisão combatida, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para de tutela de urgência, pois existe perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que na área residem famílias em situação de vulnerabilidade.

Alegam que os agravados não comprovaram situação de urgência, motivo pelo qual o juízo não poderia ter concedido a reintegração de posse.

Asseveram que a Declaração de Posse, entregue em 28 de julho de 2016, (ID 74048455 – autos de origem) ao Sr. Raimundo Castelo Nunes, foi feita por seu próprio irmão, Sr. Benedito Castelo Nunes, que emitiu a declaração na ausência de diretoria eleita na ASTAE – Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Estrada do Arapijó.

Aduz que há falsidade documental no processo, vez que o Termo de Autorização de Uso (ID 74048461 – autos de origem) juntado com a inicial, é de área totalmente diversa da pleiteada, pois a área do sítio denominado Deus Proverá I jamais foi confinada pelo rio, e fica localizada na estrada e a vários quilômetros do Rio Arapijó.

Sustenta que os agravados não possuem a posse mansa e pacífica do referido imóvel e que não puderam comprovar, também não havendo a comprovação da data do esbulho ou perda da posse.

Afirma que no dia 15 de setembro de 2021, o presidente em exercício Sr. Marlos Borges do Nascimento da Associação dos trabalhadores agroextrativistas - ASTRAE, resolveu revogar a Declaração de Posse dada pelo Sr. Benedito Castelo Nunes a seu irmão, ora Agravado, Sr. Raimundo Castelo Nunes, ORA AGRAVADO.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento.

Proferi a decisão monocrática ora impugnada lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - DEMONSTRAÇÃO - LIMINAR MANTIDA.

- A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

- O deferimento de liminar de reintegração de posse justifica-se, em se tratando de posse nova.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignados CLÁUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO, NAZARÉ DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXÃO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. 13886275 alegam que os requisitos da liminar não foram preenchidos, em decorrência da irreversibilidade da medida, em decorrência da existência de famílias em vulnerabilidade social residindo na área.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para ser cassada a liminar mantidos os Recorrentes na posse do bem imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

Cinge a controvérsia sobre a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória.

O Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar, in verbis:

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticada pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessória.

Analisando os autos de origem, tenho que os agravados instruíram o processo com provas suficientes que denotam que detinham a posse do imóvel. Ademais disto o esbulho possessório da área é novo, com menos de ano e dia, pois os próprios agravantes juntam aos autos documentos de que a área só lhes foi concedida pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas – ASTRAE em maio de 2022 (ID 12678579, 12678584, 12678597, 12678609, 12679072, 12679079).

Os documentos juntados aos autos demonstram que os agravantes sabiam que o imóvel em questão pertencia aos agravados. Fato este que narram em suas razões ao descrever que a posse da área foi dada aos agravados pelo irmão de um deles, que era diretor da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas – ASTRAE, responsável pela distribuição dos lotes. Relataram que durante a troca da diretoria da ASTRAE, obtiveram o documento de posse do sítio em questão, pois os agravados não estariam produzindo no imóvel.

Em contrário, os Réus/Agravantes não demonstram a posse de boa-fé, mas sim a invasão sob a mera alegação de não ser produtiva, o que não sendo considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - REFORMA AGRÁRIA - IMÓVEL RURAL - INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TRABALHADORES RURAIS REUNIDOS EM MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO - ESBULHOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS, EM TRÊS (03) MOMENTOS DISTINTOS, MEDIANTE AÇÃO COLETIVA - PRÁTICA ILÍCITA DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA QUE COMPROMETE A RACIONAL E ADEQUADA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, APTA A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE -DESCABIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO ( CF, ART. 184, CAPUT)- INVALIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A prática ilícita do esbulho possessório que compromete a racional e adequada exploração do imóvel rural qualifica-se, em face do caráter extraordinário que decorre dessa anômala situação, como hipótese configuradora de força maior, constituindo, por efeito da incidência dessa circunstância excepcional, causa inibitória da válida edição do decreto presidencial consubstanciador da declaração expropriatória, por interesse social, para fins de reforma agrária, notadamente naqueles casos em que a direta e imediata ação predatória desenvolvida pelos invasores culmina por frustrar a própria realização da função social inerente à propriedade. Precedentes -
O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso ( CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20)
- A União Federal, mesmo tratando-se da execução e implementação do programa de reforma agrária, não está dispensada da obrigação, que é indeclinável, de respeitar, no desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse social, os postulados constitucionais que, especialmente em tema de propriedade, protegem as pessoas e os indivíduos contra eventual expansão arbitrária do poder.
Essa asserção - ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional - impõe que se repudie qualquer medida que importe em arbitrária negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade, notadamente quando o Poder Público deparar-se com atos de espoliação ou de violação possessória, ainda que tais atos sejam praticados por movimentos sociais organizados, como o MST
- A necessidade de observância do império da lei (rule of law) e a possibilidade de acesso à tutela jurisdicional do Estado - que configuram valores essenciais em uma sociedade democrática - devem representar o sopro inspirador da harmonia social, significando, por isso mesmo, um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação resulte do intuito deliberado de praticar atos inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das leis e à supremacia da Constituição da Republica perpetrados por movimentos sociais organizados, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) - O Supremo Tribunal Federal, em tema de reforma agrária (como em outro qualquer), não pode chancelar, jurisdicionalmente, atos e medidas que, perpetrados à margem da lei e do direito por movimentos sociais organizados, transgridem, comprometem e ofendem a integridade da ordem jurídica fundada em princípios e em valores consagrados pela própria Constituição da Republica. Precedentes. ( MS 32752 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 07-08-2015 PUBLIC 10-08-2015)

(STF - AgR MS: 32752 DF - DISTRITO FEDERAL 9956387-74.2014.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-156 10-08-2015)

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 561, do CPC, a determinação de reintegração de posse merece ser mantida.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. No caso em análise, o recorrente comprovou posse anterior por meio de contratos de locação e arrendamento do imóvel esbulhado, comprovou o esbulho por meio de fotografias e a data do esbulho por meio de notificação extrajudicial. Preenchidos os requisitos, coerente o provimento do recurso.

(TJ-MG - AI: 10000210274403001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - OBSTRUÇÃO DE ESTRADA RURAL - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - IRRELEVÂNCIA. I - Nas ações possessórias, para o deferimento de liminar, cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação. II - Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a presença dos requisitos legais, notadamente a existência prévia da passagem, o exercício da posse pelos antigos e atuais proprietários e o bloqueio da estrada, impedindo sua utilização, deve ser deferida a liminar possessória. III - A eventual existência de outra estrada não impede a concessão da liminar possessória, vez que não se trata de passagem forçada, e sim de servidão de passagem aparente.

(TJ-MG - AI: 10000191706712001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

Destaco também, que o risco de irreversibilidade não milita em favor dos invasores, mas sim da parte autora, eis que a demora na retomada do bem frustrará o uso, gozo e fruição do bem.

Sendo assim, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse, estando correta a decisão do juízo a quo.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática impugnada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023